Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001742-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS GUILHERME SOARES DE LARA - CPF: 180.919.718-00 (ADVOGADO), TATIANA DE PAULA RAMOS CONTE AMANTINI - CPF: 350.767.178-65 (ADVOGADO), DANIEL SAMPAIO BERTONE - CPF: 341.518.488-94 (ADVOGADO), ISABELA ALVES DE ARO - CPF: 364.781.508-01 (ADVOGADO), HUGO FELLIPE MARTINS DE LIMA - CPF: 031.379.851-61 (ADVOGADO), RICARDO AMANTINI - CPF: 058.529.138-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CLÁUDIO AMANTINI (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA VICCARIO - CPF: 054.680.268-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA HELENA PIÇOLATO AMANTINI (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE PLACCA - CPF: 219.646.008-71 (ADVOGADO), CLAUDIO AMANTINI JUNIOR - CPF: 601.327.448-72 (AGRAVANTE), MARIA REGINA SECCO DA ROCHA - CPF: 711.398.501-72 (AGRAVADO), SIMONE SECCO DA ROCHA - CPF: 102.884.788-27 (AGRAVADO), JOSE CANDIDO DA ROCHA NETO NETO - CPF: 384.331.091-20 (AGRAVADO), NORBERTO RIBEIRO DA ROCHA FILHO - CPF: 468.516.581-00 (AGRAVADO), SIONE DA ROCHA SECCO - CPF: 503.389.351-34 (AGRAVADO), RENATO AMANTINI - CPF: 959.558.368-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA GONCALVES SALVADOR AMANTINI - CPF: 145.764.838-54 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON ROTILLI - CPF: 355.960.580-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO POLO ROTILLI - CPF: 012.988.760-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA THEREZA BLANCO DE CARVALHO AMANTINI - CPF: 015.297.708-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PARCELA DE IMÓVEL DADO COMO PAGAMENTO EM CASO DE SUCESSO. REIVINDICATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. AFERIÇÃO DA MELHOR INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO. QUESTÃO A SER AFERIDA EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. PARTE REQUERIDA QUE VENDE IMÓVEL A TERCEIROS. PEDIDO CAUTELAR DA PARTE AUTORA. INALIENABILIDADE DO IMÓVEL E PAGAMENTO PELOS TERCEIROS NO ROSTO DOS AUTOS. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE PERDA DA PROPRIEDADE/POSSE PELOS AUTORES; GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

O pleito cautelar deve ser deferido quando evidenciado que o imóvel foi parcialmente dado em pagamento aos autores e existem elementos que evidenciem o êxito na prestação dos serviços e o perigo ao resultado útil ao processo com a venda do bem a terceiros, mediante contrato juntado aos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001742-94.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO AMANTINI JUNIOR

AGRAVADO: MARIA REGINA SECCO DA ROCHA e outros (4)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLÁUDIO AMANTINI JÚNIOR contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
”

(Proc. no 1002639-44.2021.8.11.0005), ajuizada contra o agravante e sua esposa, e também contra os Espólios de Cláudio Amantini e de Maria Helena Piçolato Amantini, e os herdeiros Ricardo Amantini e Renato Amantini, e respectiva esposa, pelos herdeiros do advogado Norberto Ribeiro da Rocha, a saber, a viúva MARIA REGINA SECCO DA ROCHA, e os filhos NORBERTO RIBEIRO DA ROCHA FILHO, SIMONE REGINA SECCO DA ROCHA, SIONE DA ROCHA SECCO, e JOSÉ CÂNDIDO DA ROCHA NETO, deferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar “
para determinar a inclusão de gravame de inalienabilidade do imóvel ‘Monte Alto’, matrícula número 1.809 do CRI de Diamantino, com proibição de qualquer tipo de transferência de titularidade da área até seja satisfeita a pretensão creditícia da parte autora
”, ordenar aos promitentes compradores da área o depósito judicial de “
quaisquer valores relativos ao referido imóvel, em especial as parcelas agendadas para março de 2022 e março de 2023
”, e, ainda, ordenar os réus, promissários vendedores, que “
apresentem em juízo o comprovante de pagamento de todas as parcelas ajustadas relativamente aos contratos do imóvel
”, inclusive “
outros valores em haver
”, se porventura existentes (cf. Id. no 72976135 dos autos de origem).

O réu/agravante Cláudio Amantini Júnior circunstancia que, nos idos de outubro de 1984, seu pai, sua mãe, o casal Jerry e Zueika Gadotti e o casal Waldir e Francelina Gadotti, celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios com o falecido advogado Norberto Ribeiro da Rocha, de quem os autores/agravados são herdeiros, e que, por força desse contrato, o profissional atou nos autos da ação Reivindicatória (Proc. no 0000467-65.1992.8.11.0005) desde seu ajuizamento, em 12/12/1984, até a data de seu falecimento, em 22/08/2008.

Informa que, após o passamento do profissional, “
foram contratados diversos outros advogados
” para autuação nas instâncias ordinárias e especiais e extraordinárias, “
não só pela morte de Norberto, mas, também, pelo fato de que, ainda hoje, o mencionado litígio reivindicatório não se encerrou
”, já que, além da própria ação reivindicatória, atualmente em fase de cumprimento de sentença, “
pendem de solução final
(vários)
processos, recursos e incidentes, todos relacionados umbilicalmente com a causa da qual, em seu nascedouro, se ocupou Norberto
” (sic – cf. Id. no 117199477 - pág. 4/5).

Sustenta que, ao contrário do afirmado pelos autores, que entendem que “
a obrigação de pagar
(os honorários contratuais)
estava condicionada ao desfecho da ação reivindicatória, desfecho este, segundo eles, que teria se dado em 9 de janeiro de 2020, com a imissão na posse de área equivalente a 323,6754 hectares da Fazenda Monte Alto
, (...)
essa ‘última’ imissão na posse não pode, de modo algum, ser considerada a condição verdadeiramente pactuada pelas partes
”, pois o conforme a literalidade da disposição contratual, o advogado foi contratado para ajuizar a ação reivindicatória e acompanhar “
a ação até final e definitiva decisão, seja em primeira instância ou em instância superiores
”, bem como para atuar “
não só
(no)
processo de Usucapião já pendente a requerimento de Eurico Schaedler e outros como também
(em)
demandas outras que
(viessem)
porventura incidir sobre a ação e ou a gleba acima referida
”, ou seja, nas palavras do recorrente, “
a percepção dos honorários advocatícios ficou condicionada à atuação não apenas na ação reivindicatória, mas também nos demais processos, recursos e incidentes a ela relacionados
” (sic – cf. Id. no 117199477 - pág. 7/8).

Aduz que, além disso, a cláusula 4a, segunda parte, do contrato prevê que os honorários advocatícios, pactuados em 1,2 mil hectares da Fazenda Monte Alto somente seriam devidos “
no término dos procedimentos judiciais com pleno êxito para os clientes
”, e, no caso, “
ainda não se chegou ao ‘término dos procedimentos judiciais’ e ao ‘pleno êxito para os clientes’
”, sendo, por ora, “
indevido qualquer pagamento a título de honorários advocatícios
‘ad exitum’” (sic – cf. Id. no 117199477 - pág. 8/9).

Alega, ainda, que os honorários advocatícios já foram “
satisfeitos em parte
”, porque, em 1986 e 1988, os reivindicantes/contratantes “
se compuseram com os sucessores
” de Júlio Mineto e com Eurico e Erceu Schaedler, que respectivamente ocupavam 400 e 2,7 mil hectares, e, depois, quando venderam essa porção de terras, “
os clientes pagaram, em pecúnia, ao advogado Norberto os honorários
(correspondentes)
a esses 3.130 hectares, cuja posse recuperaram
”; pontua que o próprio advogado Noberto Ribeiro da Rocha subscreveu as petições de desistência do pedido reivindicatório em relação a esses três ocupantes (sic – cf. Id. no 117199477 - pág. 9/11).

Assevera, por outro lado, que, como houve sucumbência parcial na ação reivindicatória, já que “
parte considerável da área inicialmente reivindicada (7.851 ha) não foi recuperada pelos proprietários/reivindicantes, pois, em grau de apelação, se reconheceu a aquisição, por usucapião, de 1.332,72 hectares pela possuidora/usucapiente Camagril Agropecuária, área em cuja posse, obviamente, não foram os
(reivindicantes)
imitidos
”, os herdeiros do advogado não podem pretender a “
integralidade dos honorários contratados
”.

Ainda nesse particular, afirma que, “
enquanto representados pelo pai dos autores,
(os clientes/reivindicantes)
ainda sucumbiram em outros três importantes pontos de suas pretensões
”, destacando que esta Corte de Justiça “
reconheceu o direito de Luis Conci de ser indenizado por todas as benfeitorias que realizou na Fazenda Monte Alto entre 1979 e maio de 1982
”, bem como negou provimento ao Recurso de Apelação em que eles, reivindicantes, pediam que os réus “
Nara Therezinha e Danilo Galleto não fossem ‘excluídos’ do processo
” reivindicatório e buscam redistribuição “
dos encargos financeiros decorrentes da sucumbência
” (sic – cf. Id. no 117199477 - pág. 11/13).

Arremata dizendo que, considerando esses três revezes e “
a desistência do pedido reivindicatório no tocante à área equivalente a 3.130 hectares,
(...)
ao final da fase de conhecimento da ação reivindicatória, dos 7.851 hectares inicialmente reivindicados, apenas 3.388,28 hectares foram reconhecidos como de titularidade dos reivindicantes
”, sendo que, “
só por isso já é possível, facilmente, perceber a improcedência em parte do que estão a postular os autores e a consequente necessidade de se rever o quanto deliberado em primeira instância
” (sic – cf. Id. no 117199477 - pág. 14).

Anota, por fim, que os autores/agravados sonegam ao Juízo de Primeiro Grau informação de que, ao celebrar contrato de “
Cessão e Transferência de Direitos Relativos a Imóvel
” com o agravante e seus irmãos Ricardo e Renato, filhos de Cláudio Amantini, o advogado lhes cedeu, pelo preço de R$ 100 mil, já devidamente pagado, “
uma sorte com área de 50 ha
(...)
da parte em terra que ao final da ação Reivindicatória
(...)
for atribuída ao cedente por força do Contrato Particular de Prestação de Serviços Advocatícios firmado em 30 de outubro de 1984
” (cf. Id. no 117199477 - pág. 17).

Discorre, no mais, sobre a “
imprescindibilidade do arbitramento
”, ressalvando, porém, que “
a reserva de numerário, tal como determinada pelo magistrado de primeira instância, é deveras prematura
”, notadamente porque “
existem muitos elementos
(...)
a serem ponderados no arbitramento da verba honorária, operação cognitiva antes da qual não se pode cogitar da obstrução dos recebimentos das parcelas vincendas pactuadas com os promitentes compradores
”, e anota que a decisão agravada “
alcança patrimônio jurídico de quem não é parte
”, e que os promissários compradores, “
não sendo réus e após cumprirem as prestações que lhes cabem, não podem ser impedidos de receberem a escritura de venda e compra
”.

Por fim, alega que “
não há, no depósito judicial, nenhuma valia para os agravados, que, na inicial, deixaram claro que não pretendem receber em dinheiro, mas, sim,
‘in natura’
, isto é, pela transferência da parte da Fazenda Monte Alto a qual julgam ter direito como credores de honorários advocatícios
”, daí o descabimento de medida imposta “
a fim de acautelar o provável crédito existente
” (cf. Id. no 117199477 - pág. 18/20).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
de modo a impedir que os valores referentes ao pagamento da parcela a vencer em 31 de março de 2022 sejam depositados em juízo
”, bem como antecipação da pretensão recursal para que seja imediatamente “
determinado ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino que averbe na matrícula no 1.809 (Fazenda Monte Alto) o levantamento do gravame de inalienabilidade, permitindo-se, assim, quando do adimplemento das prestações que competem aos promitentes compradores, a lavratura da escritura de venda e compra
”, e, ao final, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado pelos herdeiros do advogado/agravados (sic – cf. Id. no 117199477 - pág. 26/27).

A liminar foi deferida (id. 117575458).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 120793463).

Sem interesse do MP (id. 138166664).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLÁUDIO AMANTINI JÚNIOR contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
”

(Proc. no 1002639-44.2021.8.11.0005), ajuizada contra o agravante e sua esposa, e também contra os Espólios de Cláudio Amantini e de Maria Helena Piçolato Amantini, e os herdeiros Ricardo Amantini e Renato Amantini, e respectiva esposa, pelos herdeiros do advogado Norberto Ribeiro da Rocha, a saber, a viúva MARIA REGINA SECCO DA ROCHA, e os filhos NORBERTO RIBEIRO DA ROCHA FILHO, SIMONE REGINA SECCO DA ROCHA, SIONE DA ROCHA SECCO, e JOSÉ CÂNDIDO DA ROCHA NETO, deferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar “
para determinar a inclusão de gravame de inalienabilidade do imóvel ‘Monte Alto’, matrícula número 1.809 do CRI de Diamantino, com proibição de qualquer tipo de transferência de titularidade da área até seja satisfeita a pretensão creditícia da parte autora
”, ordenar aos promitentes compradores da área o depósito judicial de “
quaisquer valores relativos ao referido imóvel, em especial as parcelas agendadas para março de 2022 e março de 2023
”, e, ainda, ordenar os réus, promissários vendedores, que “
apresentem em juízo o comprovante de pagamento de todas as parcelas ajustadas relativamente aos contratos do imóvel
”, inclusive “
outros valores em haver
”, se porventura existentes (cf. Id. no 72976135 dos autos de origem).

Conforme se depreende dos autos, por meio do instrumento denominado “Contrato Particular de Prestação de Serviços”, datado de 30 de outubro de 1984, os agravantes Srs. Cláudio Amantini, Maria Helena Piçolato Amantini, Jerry Gadotti, Zuleika Ferraz Gadotti, Waldir Gadotti e Francelina Gadotti entabularam negócio jurídico com o falecido Dr. Norberto Ribeiro da Rocha, OAB/MT no 1.035, tendo por objeto a contratação dos “(...)
serviços profissionais do advogado para, no Juízo Competente, ingressar com u’a AÇÃO REIVINDICATÓRIA, visando a posse, uso e gozo”
de
“(...) uma gleba de terras situada em Diamantino, Mt., denominada ‘Monte Alto’, com área total de 7.851 hectares (...)
”.

Na cláusula 4a ficou estabelecido:

“QUARTA: Que a título de honorários profissionais, independentemente de sucumbência,
o advogado receberá dos clientes 1.200 (um mil e duzentos) hectares daquelas terras
, a serem desmembradas em um só corpo e ao longo de quaisquer divisas da gleba.
O advogado receberá sua parte escriturada, livre e desembaraçada e só no término dos procedimentos judiciais com pleno êxito para os clientes
. Caso ocorra uma diminuição da área dos clientes, proporcionalmente será também reduzida a parte que será dada ao advogado como pagamento de seus honorários.”

No decorrer do feito, da área total, foi reconhecida prescrição aquisitiva em favor da Camagril Agropecuária Ltda., no que se refere aos 1.332,72 hectares, que são provenientes da compra e venda ajustada entre a empresa e o senhor João Mansur e sua esposa.

Inclusive, após perícia, o Magistrado de primeiro grau reconheceu a posse de 323,6754 hectares ocupados ilegalmente pela Camagril, que exercia a posse total de cerca de 1.600 hectares (323,6754 irregularmente).

Também ocorreu que Cláudio e Maria Helena Amantini, agravantes, alienaram 3.117,9574 hectares a Edmir José Sia e Outros, o que confirmaria o êxito nesta parte da reivindicatória, venda ocorrida após a celebração de composição amigável entre os agravantes e os reclamados Eurico Arlindo Schaedler, Erceu Reinold Schaedler e respectivas esposas.

Afirma a parte agravada/autora que seriam devidos honorários em 996,2980 hectares, considerando a consolidação do imóvel com 6.518,28 hectares em prol dos requeridos/agravantes.

Existem contratos firmados entre os agravantes com Horácio Tavares (1.820 hec + 481,0426 hec) e com Vilson Rotilli e Ricardo Polo Rotilli (1.119,8732 hec) que perfazem 3.420,9158 hectares,
o que representaria a totalidade do imóvel nas mãos da família Amantini, agravante.

Por isso o pleito cautelar, já que, o que estaria em posse/direito da parte requerida, está prometido a venda a terceiros, enquanto pende de discussão os honorários da parte autora/agravada, conforme cláusula 4a do contrato, que é justamente parcela do imóvel em questão.

Quanto ao argumento de que o pagamento dos honorários advocatícios – pactuados em 1.200 hectares da Fazenda Monte Alto (cl. 4.a, 1.a parte), tendo por base os (quando da contratação) pretendidos 7.851 hectares (cl. 1.a) – só será devido “
no término dos procedimentos judiciais com pleno êxito para os clientes
”, entendo que versa sobre o próprio mérito da ação principal. A ideal interpretação da cláusula deve ser observada em fase de cognição exauriente. Neste momento, observa-se presentes os requisitos cautelares a assegurar eventual êxito da demanda, sob pena da inutilidade do processo.

Mesmo que pendentes alguns processos referentes ao imóvel e interpretação do contrato a ser feita, certo é que a contratação foi feita para atuação do falecido patrono nos autos da ação reivindicatória, processo principal, de modo que necessário, nesta fase inicial, assegurar eventual êxito da demanda de honorários. Em não havendo êxito, as medidas cautelares serão revogadas, retornando tudo ao seu
status quo
.

Dizer a parte agravante que “
Ainda há muito trabalho advocatício [...] a ser feito até que, finalmente, o Agravante e seus familiares tenham o ‘pleno êxito’ nas demandas
”, é uma afirmação que deve ser razoavelmente analisada, considerando que a relação contratual das partes vige desde 1984, há quase 40 anos, sendo que há fortes indícios de que os agravados têm pleno exercício da posse do imóvel, no que lhes coube, tanto que vendem o que resta a terceiros e venderam outra parte durante o trâmite da reivindicatória.

Acerca da afirmação de que “
os clientes pagaram, em pecúnia, ao advogado Norberto os honorários equivalentes a esses 3.130 hectares, cuja posse recuperaram e, ato contínuo, repassaram a Laerte,
como será demonstrado durante a instrução probatória
”
, como afirmado pela própria parte agravante, pende de provas. Afirmar que irá demonstrar na fase de instrução não revela elementos que evidenciem a probabilidade do direito neste momento a reformar a decisão acautelatória.

Quanto à alegada sucumbência recíproca e do que a parte agravante teve êxito com a reivindicatória, também entendo ser questão a ser aferida no mérito, vinculada ao
quantum
a ser pago aos autores da demanda, já que o pleito é de arbitramento de honorários.

Independentemente disso, a própria parte agravante confirma que “
3.388,28 hectares foram reconhecidos como de titularidade dos reivindicantes
”, de modo que “
se poderia fixar os honorários advocatícios em, no máximo, 517,88 hectares ou aproximadamente 43% da verba contratada a princípio
”. Assim, existem fortes indícios de que algo é devido aos autores, e isso deve ser assegurado cautelarmente. Revogar a cautelar é deixar os autores, neste momento, em desamparo, já que a promessa de pagamento é, justamente, parcela do imóvel em litígio, e há notícias que os requeridos estão o vendendo, o que não é desmentido, pelo contrário, é defendido.

A afirmação de que “
é até possível
que haja, ao final da perícia que ainda está em andamento, redução da área reconhecidamente como sendo de propriedade/posse da Família Amantini
”, são suposições. Alegar que “
é até possível que haja
” redução é verdadeira conjectura. Se desprovida de fortes elementos, são fracos os fundamentos. Não se deve revogar a decisão agravada com base em presunções, suposições, improváveis acontecimentos.

Sobre o pleito de que “
devem ser descontados os 50 hectares já pagos, ainda em vida, ao advogado
”, certamente o serão quando do mérito, a se aferir em juízo mais próximo da certeza, mas, neste momento, o que se analisa é a cautelar, para assegurar eventual êxito da demanda.

A parte agravante diz, ainda, que “
a decisão agravada invadiu a esfera patrimonial de pessoas completamente alheias a esta relação jurídica processual, impedindo, dessa forma, mesmo que tais pessoas não sejam réus, a concretização de negócio jurídico por elas celebrado
”.

A despeito disso, é certo que parcela do imóvel, antes de ser devida a terceiros, foi prometida ao patrono falecido em 1984 e, consequentemente, aos seus sucessores.

Assim, aos terceiros que posteriormente adquiram o imóvel, devem se socorrer da via adequada, quem sabe os embargos de terceiro.

O art. 674 do CPC estabelece que, “
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”.

Forte tal como o art. 674, vem o art. 18, que dispõe que
“
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Afirmar, os agravantes, que “
não há, no depósito judicial, nenhuma valia para os Agravados, que, na inicial, deixaram claro que não pretendem receber em dinheiro, mas, sim, in natura, isto é, pela transferência da parte da Fazenda Monte Alto a qual julgam ter direito como credores de honorários advocatícios
”, não prospera.

O pleito é assecuratório, a garantir, inclusive, eventual interesse de terceiro, que venha a ser prejudicado com o resultado da demanda. Qualquer cautela é prudente. Certamente que o pagamento direto aos requeridos de imóvel em litígio, do qual os autores têm expectativa de direito via contrato, é medida imprudente que pode ser irreversível àqueles.

Sobre a aplicação do art. 401 do CPC, de exibição de documento por terceiros, não foi objeto da decisão agravada. Assim, não vejo como se analisar o pleito da parte agravante.

Assim, vejo elementos a se manter a decisão agravada, que tem caráter cautelar, sem irreversibilidade.

Neste sentido:

“
Se mostrando presentes a plausibilidade do direito do autor e o perigo da demora do provimento final, possível a averbação de
impedimento
judicial na
matrícula
do
imóvel
, a fim de garantir a satisfação do pedido principal de adjudicação do
imóvel
objeto da demanda
.” (TJ-MG - AI: 10175140009481001 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 18/11/2015, Data de Publicação: 30/11/2015).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA CUMPRIMENTO DE CONTRATO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CONSISTENTE NO IMPEDIMENTO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DADOS EM PAGAMENTO A PARTE AUTORA - PODER GERAL DE CAUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTIGOS 294, 300 E 301 DO NCPC. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do NCPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.
Comprovada a probabilidade do direito invocado pela autora, consistente no contrato celebrado entre as partes, que prevê o pagamento de seu serviço por meio dos lotes descritos na inicial e, não tendo sido sequer apresentado nos autos indícios de prova de eventual aditivo verbal ao referido contrato que altere a obrigação do pagamento, somado ao risco da possível alienação dos imóveis a terceiro de boa-fé, possível a concessão da tutela cautelar para impedir à ré que proceda a venda dos imóveis que seriam dados em pagamento a autora, a título de poder geral de cautela.
3. Recurso conhecido e não provido
.” (TJ-MG - AI: 10280160049522001 Guanhães, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 03/05/2017, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2017).

Ante o exposto, revogo a liminar aqui concedida e DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022